Tribunal: TJDFT
Processo: 0715143-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA E COMPENSAÇÃO DA MORA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DEVIDA.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nas razões recursais, os executados defendem que: a) deve ser aplicado o INPC como critério de correção monetária até 14/2/2017, e, a partir de então, adoção da taxa Selic; b) o valor devido de fevereiro/2014 deve ser calculado de forma proporcional; c) a credora deixou de considerar a diferença paga na rubrica 20735 DIF.GPS - Lei Distrital no 5.184/2013.

2. O acórdão da ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018, movida pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/DF, revisou o índice de correção monetária e reconheceu a natureza previdenciária da condenação.

3. No REsp no 1.495.146, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Superior Tribunal de Justiça minudenciou a tese fixada pelo c. STF no Tema 810, tendo assim estabelecido: “Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.”

4. Conforme a EC 113/2021, os cálculos da dívida exequenda, de natureza não tributária, devem ser realizados com a adoção do INPC como índice de correção monetária até 08/12/2021, e da Taxa SELIC no período em diante.

5. A planilha apresentada pela exequente incluiu o valor total da contribuição previdenciária no mês de fevereiro de 2014, quando essa deveria ter sido calculada de forma proporcional, além de não ter incluído o abatimento de diferenças já adimplidas, especificamente na rubrica 20735 DIF.GPS - LEI 5184/2013. Desse modo, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser parcialmente acolhida, de modo que, nessas questões em específico, o cálculo apresentado pela parte executada deve ser observado.

6. Em virtude do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, impõe-se a condenação da credora exequente ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono dos devedores.

7. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.